Tribunal: TJES
Processo: 5001250-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DAVID JARDIM
RECORRIDO: MSD SERVICOS DIGITAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CURSO ONLINE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE VÍCIO DE ACESSO E COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL DA PLATAFORMA QUE COMPROVA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE ASSINATURA PREVIAMENTE PACTUADA E CANCELAMENTO INTEMPESTIVO PELA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por LUZIA DIAS DAVID em face de MARÇAL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e LAUNCH PAD TECNOLOGIA (HOTMART), por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu um curso online em 22/11/2022, mas não obteve acesso à plataforma de aulas. Impugna, ainda, duas cobranças subsequentes em seu cartão de crédito nas faturas de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, pleiteando a restituição de R$ 447,49 e indenização por danos morais de R$ 27.792,51.

Em contestação, a ré MARÇAL sustentou a ocorrência de fraude externa por
phishing
, alegando que a autora não consta em sua base de alunos e que eventuais falhas decorreram de links clonados fora de sua responsabilidade.

A corré HOTMART arguiu preliminar de ilegitimidade passiva por atuar como mera intermediadora; no mérito, alega regularidade de duas contratações (assinaturas mensal e anual), defendendo a licitude da renovação automática e demonstrando que o pedido de cancelamento e reembolso foi formulado de maneira intempestiva em 17/03/2023, fora do prazo de garantia contratual e legal, o que configura exercício regular de direito.

Em sede de sentença (ID 18947077) os pedidos foram parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

3.1) DECLARAR a inexistência e determinar o cancelamento do débito decorrente do cartão de crédito objeto da lide, em nome da parte autora com o réu, no valor de R$ 447,49 (quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme indicado na petição inicial, bem como eventuais juros, multas e correção monetária, oriundos da referida quantia;

3.2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Em consequência DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 18947078) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, verifico que a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como mera intermediadora do espaço digital e processadora de pagamentos, sendo a responsabilidade pelas regras do curso e reembolsos exclusiva do infoprodutor.

Sem razão.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, a partir dos elementos abstratamente narrados na petição inicial. No microssistema do Código de Defesa do Consumidor, prevalece o princípio da solidariedade legal, pelo qual todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A Hotmart, ao disponibilizar a plataforma eletrônica para hospedagem, comercialização e processamento dos pagamentos do curso ofertado pela corré, integra de forma evidente a cadeia de fornecimento, auferindo lucro com tal atividade e assumindo os riscos a ela inerentes. Portanto, mesmo atuando na condição de intermediadora, sua responsabilidade é solidária por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. "MARKETPLACE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MARCO CIVIL DA INTERNET.
Legitimidade passiva da plataforma digital que participa da cadeia de fornecimento e aufere lucro com a intermediação . Teoria do risco do negócio.
Impossibilidade de se exigir a exibição de registros de acesso após o prazo de guarda de 6 meses (art. 15 do Marco Civil da Internet). Obrigação de fazer afastada . A falha na segurança que expõe o consumidor a investigação policial por aquisição de produto ilícito caracteriza fato do serviço. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10015869120248260009 São Paulo, Relator.: Maria Domitila Prado Manssur, Data de Julgamento: 29/10/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/10/2025)

Com tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

No mérito, embora a controvérsia se submeta às normas do direito do consumidor, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não possui caráter absoluto, tampouco exonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A facilitação da defesa do consumidor não se confunde com dispensa de comprovação das alegações.

No caso concreto, a autora não logrou demonstrar, ainda que minimamente, a ilicitude da conduta da recorrente.

Cinge-se a controvérsia em verificar a licitude das cobranças realizadas no cartão de crédito da autora.

De um lado, a autora alega vício de acesso em curso online adquirido, bem como abusividade em cobranças posteriores de cartão de crédito, pleiteando a restituição de valores e indenização por danos morais.

Por outro lado, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a autora limitou-se a tecer meras alegações na petição inicial,
deixando de colacionar qualquer documento capaz de conferir lastro probatório mínimo ou verossimilhança às suas alegações.
Não há nos autos comprovação do alegado vício de acesso às aulas, tampouco demonstração de requerimento administrativo tempestivo de cancelamento ou reembolso do produto.

A recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao trazer aos autos prova documental e sistêmica que comprova que a autora realizou duas contratações legítimas e distintas em seu sistema (uma assinatura mensal e outra assinatura anual).

Ademais, a recorrente comprovou que a consumidora permaneceu utilizando/dispondo do serviço por meses, vindo a requerer o cancelamento da assinatura somente em 17/03/2023, ou seja, de forma manifestamente extemporânea, muito após o transcurso do prazo de garantia estipulado contratualmente e do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

A cláusula de renovação automática em contratos de prestação de serviços digitais recorrentes é amplamente aceita no ordenamento jurídico pátrio e no mercado de consumo nacional, desde que o consumidor seja previamente informado no ato da contratação original, o que ocorreu na espécie.

O fato de a autora alegar que não acessou o curso não possui o condão de tornar a cobrança indevida, pois o serviço e o conteúdo digital foram devidamente disponibilizados, dependendo a fruição exclusivamente do comportamento da consumidora.

Destarte, evidenciado que as cobranças contestadas decorreram de legítima renovação de assinatura aceita pela consumidora, e que o pedido de rescisão foi tardio, a recusa de reembolso configurou estrito exercício regular de direito, afastando qualquer responsabilidade civil ou falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Diante da legitimidade das cobranças efetuadas, improcedem os pedidos de declaração de inexistência do débito e de restituição de valores.

Diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrente, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais. Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o mero descumprimento contratual ou dissabor decorrente de divergências sobre cancelamento de serviços não gera, por si só, abalo extrapatrimonial indenizável.

Na hipótese, não houve inscrição em órgãos de proteção ao crédito, cobrança vexatória ou qualquer violação aos direitos da personalidade da autora. Trata-se de mero contratempo cotidiano da vida em sociedade.

4. DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)